Tribunal: TJDFT
Processo: 0716218-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. ALIMENTOS VENCIDOS INADIMPLIDOS. RITO DA EXPROPRIAÇÃO. DÉBITO ALIMENTAR. ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO INTEGRALMENTE REJEITADA PELO JUÍZO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS DO ALIMENTANTE PERFECTIBILIZADO VIA SISBAJUD. CONVERSÃO EM PENHORA. LIBERAÇÃO EM FAVOR DA CREDORA DE ALIMENTOS DE MONTANTE CIRCUNSCRITO AO VALOR INDICADO NAS DERRADEIRAS PLANILHAS CONFECCIONADAS PELA ALIMENTANDA E EM QUANTIA INFERIOR À INDICADA INICIALMENTE. LEVANTAMENTO DA PENHORA SOBRE A QUANTIA SOBEJANTE. INOBSERVÂNCIA DO DÉBITO NÃO SATISFEITO. PARCELAS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS SUBSISTE CONTROVÉRSIA. EXTINÇÃO SOB A ÓTICA DA SATISFAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. ASSIMILAÇÃO DO SILÊNCIO COMO QUITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE (CC, ART. 111). APREENSÃO EM DESCONFORMIDADE COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL E COM O OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO (CPC, ART. 4o). PROVIMENTO EXTINTIVO. NULIDADE. CASSAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL (CPC, ARTS. 4o E 924, II). APELO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apreendido do itinerário processual que as planilhas confeccionadas pela credora de alimentos, a partir de determinado momento, soavam em descompasso com a inicialmente exibida quando da deflagração do cumprimento de sentença tão somente em virtude de determinação advinda do próprio Juízo para que houvesse a restrição dos meses indicados nos cálculos, não tendo sido noticiado pela alimentanda o pagamento dos meses controvertidos nem havido a externalização de quitação, inviável se cogitar a extinção do executivo com fulcro na satisfação da obrigação (CPC, 924, II).
2. Advindo da alimentanda, em atendimento ao provimento judicial que endereçara-lhe determinação de juntada de cálculos que considerassem comprovantes exibidos pelo alimentante em conjunto com a impugnação ao cumprimento de sentença que aviara, planilha do débito circunscrita aos meses em relação aos quais o devedor de alimentos confessara subsistir débito inadimplido, mas ressalvando o não aparelhamento da planilha exibida com os meses tidos por controvertidos em razão da pendência do julgamento de recurso que interpusera quanto ao período, a rejeição integral da impugnação manejada pelo devedor de alimentos descerra a subsistência de montante inadimplido e sobre o qual persiste interesse da alimentanda de ver-se forrada com o crédito alimentar.
3. Subsistente débito alimentar em aberto, ressai inviável que o silêncio da credora, no momento de exibição das planilhas do débito, seja presumido como declaração ou reconhecimento tácito de que houvera a satisfação do crédito perseguido, acarretando a extinção da relação material com lastro no pagamento, tanto mais porque quando o juiz do executivo advertira-a da necessidade de restrição dos meses apontados nos cálculos em função da dissonância percebida entre a planilha que inicialmente exibira e as que foram colacionadas após a impugnação do executado (CPC, art. 924; CC, art. 111).
4. Ao juiz não é permitido, à margem da solução procedimental, colocar termo ao processo sob o prisma de que, ultimada penhora de ativos do devedor, redundando em alcance suficiente apenas da quantia incontroversa, assimilar o havido como satisfação da obrigação balizada na inicial ou de quitação, porquanto corresponde ao direito material e a ausência de manifestação do exequente somente enseja repercussão jurídica no âmbito processual, encerrando o provimento extintivo, ademais, frustração ao objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a resolução dos conflitos sob a égide do direito material, conforme apregoa o legislador processual (CPC, art. 4o), e ao dever de cooperação em relação ao qual todos os sujeitos processuais devem prestar observância (CPC, art. 6o).
5. Apelo conhecido e provido. Sentença cassada. Unânime.